Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
2. A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas para condenação. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fração de 2/3 na redução de pena pelo tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) verificar se houve deficiência na fundamentação da sentença; (ii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva; e (iii) aferir se é possível a aplicação do patamar máximo de redução de pena pelo tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado indicou fundamentadamente todos os elementos de prova que embasaram a condenação do acusado.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. A variedade e quantidade de droga apreendida pode justificar a modulação da fração redutora da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, observadas as circunstâncias do caso concreto.
6. Na hipótese, a variedade (maconha, MDA e cocaína) e quantidade considerável de entorpecentes justifica a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/2 (metade). Pena redimensionada.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.